Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. COBRANÇA DECORRENTE DE FRAUDE DE TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZÓAVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do protesto e das inclusões indevidas nos cadastros de proteção ao crédito de dívidas vinculadas ao nome do autor.
2. Nas razões recursais afirma que houve o encerramento da conta bancária e dos contratos fraudulentos, bem como foi procedida a baixa de todas inscrições indevidas dos cadastros de proteção ao crédito. Sustenta a inocorrência de danos morais ante a ausência de “vulneração aos direitos da personalidade da parte recorrida”, haja vista que o Banco, tão logo comunicado sobre os fatos, procedeu aos ajustes devidos. Aduz que o quantum fixado a título de danos morais é “demasiadamente elevado, em dissintonia com o critério bifásico preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça[1]”.
3. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório para valor que não supere a quantia de R$ 2.000,00.
4. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O caso em exame se amolda à previsão do enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
5. Na hipótese, restou incontroverso que o réu incluiu o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito desde 23/12/2021 e, mesmo reconhecendo administrativamente a contratação fraudulenta, deixou de promover a baixa das referidas dívidas. Demais disso, em 28/01/2022, 10/03/2022 e 23/03/2022[2], levou o nome do autor a protesto no Tabelionato de Protestos de Títulos, em razão dos mesmos contratos firmados mediante fraude[3].
6. A incorreta inscrição em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de cobranças indevidas, configura falha na prestação dos serviços e enseja reparação por dano moral, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
7. Desse modo, haja vista as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação ao pagamento da quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de reparação por dano moral, valor que ora se adapta aos precedentes desta Turma Recursal.
8. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Cita: STJ, REsp 959.780/ES, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.
[2] ID 43347112, ID 43347113 e ID 43347126, Pág. 2
[3] ID 43347111